Tribunal: TJDFT
Processo: 0749102-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PENALIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
2. O agravante alega erro nos cálculos homologados, notadamente quanto ao termo inicial da correção monetária, ao valor da dívida, à incidência de honorários advocatícios e à aplicação de penalidade contratual.
3. O distrato, pelo qual reconhecido o débito de R$40.000,00, não afastou a cláusula contratual pela qual previsto o pagamento em dobro da quantia recebida pelo contratante como “arras ou sinal”. Assim, acertada a definição de correção dos cálculos da Contadoria quanto ao débito principal em R$80.000,00.
4. A Contadoria havia, inicialmente, fixado o dia 13/03/2018 como o termo inicial (ID 209468087, origem). Posteriormente e pelos esclarecimentos de ID 212035735, origem), definido o dia imediatamente posterior (13/04/2018) ao do término do prazo (12/04/2018) definido no distrato (120 dias) para pagamento da dívida .Nenhuma irregularidade na fixação do termo inicial da correção monetária pode ser reconhecida.
5. Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se da decisão de ID 192153283 (origem) que foram fixados desde logo em 10% (dez por cento), com a possibilidade de majoração para 20% (vinte por cento) em caso de rejeição dos embargos à execução.
6. Contudo, conforme se depreende da decisão de ID 203518186 (origem), os embargos à execução não foram analisados pelo juízo de origem, tendo sido considerados preclusos. Não tendo havido rejeição dos embargos, situação que autorizaria a majoração dos honorários (art. 827, §2o, CPC), afasta-se a indevida majoração, reduzido para o percentual inicialmente fixado (10% sobre o valor do débito)
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.